Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-34.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013092-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A - CNPJ: 27.148.375/0001-50 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO MIRANDA - CPF: 132.692.706-07 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (RECORRENTE), DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - CPF: 003.479.420-40 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (REPRESENTANTE), PAULA DE SA PEREIRA - CPF: 024.068.231-99 (RECORRIDO), LEANDRO DE LIMA FORNAZARI - CPF: 404.593.238-06 (ADVOGADO), MARIANA ONDEI NUNES - CPF: 398.682.548-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recorrente:
Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A.

Recorrido:
Paula de Sa Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA - VIRTUS TECH TECNOLOGIA - PROGRAMA
DE ACELERAÇÃO DE MILHAS E PONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS EM ECOMMERCE -

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recorrente:
Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A.

Recorrido:
Paula de Sa Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A.

Ação:
de Obrigação de Entregar Cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais Cumulada com Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 184612155)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando ao pagamento de indenização a título se danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 168591673): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 168592164):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1013092-34.2022.8.11.0015

Recorrente:
Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A.

Recorrido:
Paula de Sa Pereira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A. ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Da narrativa inicial, a autora alega que aderiu ao programa de aceleração de milhas em cartões de crédito, no qual o usuário (portador de cartão de crédito), disponibiliza à empresa requerida Virtus Tech parte do limite do seu cartão de crédito, a fim de que obtenha pontos ou milhas de forma mais célere.

Assim a empresa Virtus Tech realizava os depósitos do montante utilizado a cada mês no dia anterior ao vencimento da fatura, para a que usuária pudesse pagar sua fatura, sem que houvesse qualquer prejuízo financeiro.

Entretanto a autora aduz que em junho de 2022, a empresa deixou de depositar o valor referente a fatura daquele mês, tendo a autora arcado com a fatura de R$ 3.693,51 (três mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), informa que por diversas vezes tentou contato com a empresa via email, no entanto não obteve êxito.

Por esta razão propôs a presente ação, obtendo êxito em relação ao dano material.

A empresa Virtus Tech por sua vez alega em suas razões recursais que inexistem valores a serem repassados a autora, pois já foi solicitado o estorno das parcelas vincendas e que eventual crédito ainda não recebido, será efetivado pela empresa intermediadora, entretanto não junta nenhum documento probatório para corroborar com suas alegações.

Portanto não logrou êxito comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentido é seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“CONTRATO Cessão de limites de cartões de crédito para utilização por terceiro para, em contrapartida, creditar-se o correspondente a benefício de milhagem, em programa dito "de aceleração de milhas" Inadimplemento da contratada suficientemente demonstrado, uma vez não ter pagado valor utilizado (...) DANO MORAL Inocorrência Descumprimento contratual - Danos não comprovados - Mero dissabor do qual não resulta dever de indenizar - Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1080256-35.2022.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)”

“Ação de Obrigação de Fazer C/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Cartão de Crédito – Cessão de Limites de Cartões de Crédito para Utilização por Terceiro – Contrapartida – Créditos em Benefício de Milhagem, em Programa "de Aceleração de Milhas" – Inadimplemento da Contratada Demonstrado – Restituição de Valor Pago Pelo Autor e Cancelamento de Débito Futuro – Reconhecimento – Indenização por Danos Morais – Ausência de Comprovação de Ato Depreciativo Ou Desabonador, Ou de Efetivas Consequências na Esfera Moral e Material – Inobservância do Art. 373, I do Cpc Art. 333, I do Cpc/73– Transtornos Causados Ao Autor que São Meros Dissabores do Cotidiano que Não Ensejam Dano Moral – Pretensão Afastada – Sentença Mantida – Ritj/sp, Artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, Art. 23. Recursos Não Providos. TJ-SP - Ac: 10790940520228260100 São Paulo, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 21/08/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023”

Considerando que a recorrente não apresentou provas modificativas do direito da autora, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023